Tribunal: TJSP
Processo: 1071980-54.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
r as custas iniciais, mas permaneceu inerte. Ordem judicial clara e precisa. Responsabilidade pela extinção do processo. Ré que foi citada e apresentou contestação, o que justifica a condenação do autor ao pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários advocatícios que, entretanto, não guardam relação com o caso concreto. Ação de baixa complexidade e tramitação célere, que exigiu poucas intervenções da ré. Redução da verba honorária sucumbencial de R$ 4.000,00 para R$ 1.500,00. Sentença reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1071980-54.2018.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sucessões

Relator(a):

Alexandre Marcondes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:

Testamento. Ação anulatória de testamento público. Sentença de extinção (art. 485, I e IV, do CPC). Irresignação. Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido com a ação, ainda que estimado. Precedente. Autor que foi intimado por duas vezes a emendar a inicial e complementar as custas iniciais, mas permaneceu inerte. Ordem judicial clara e precisa. Responsabilidade

Ementa:

Testamento. Ação anulatória de testamento público. Sentença de extinção (art. 485, I e IV, do CPC). Irresignação. Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido com a ação, ainda que estimado. Precedente. Autor que foi intimado por duas vezes a emendar a inicial e complementar as custas iniciais, mas permaneceu inerte. Ordem judicial clara e precisa. Responsabilidade pela extinção do processo. Ré que foi citada e apresentou contestação, o que justifica a condenação do autor ao pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários advocatícios que, entretanto, não guardam relação com o caso concreto. Ação de baixa complexidade e tramitação célere, que exigiu poucas intervenções da ré. Redução da verba honorária sucumbencial de R$ 4.000,00 para R$ 1.500,00. Sentença reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279877
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071980-54.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE
FORTE, é apelada MARIA LUCIA SILVA FORTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071980-54.2018.8.26.0100 -Voto no 18836
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1071980-54.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo (3a Vara da Família e Sucessões Central)
Apelante: Alexandre Forte
Apelada: Maria Lucia Silva Forte
Juiz sentenciante: Ricardo Cunha de Paula
Voto no 18.836
Testamento. Ação anulatória de testamento público. Sentença de
extinção (art. 485, I e IV, do CPC). Irresignação. Valor da causa
que deve corresponder ao proveito econômico pretendido com a
ação, ainda que estimado. Precedente. Autor que foi intimado
por duas vezes a emendar a inicial e complementar as custas
iniciais, mas permaneceu inerte. Ordem judicial clara e precisa.
Responsabilidade pela extinção do processo. Ré que foi citada e
apresentou contestação, o que justifica a condenação do autor ao
pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários advocatícios
que, entretanto, não guardam relação com o caso concreto. Ação
de baixa complexidade e tramitação célere, que exigiu poucas
intervenções da ré. Redução da verba honorária sucumbencial
de R$ 4.000,00 para R$ 1.500,00. Sentença reformada, em parte.
Recurso parcialmente provido.
1.- A r. sentença de fl. 114, declarada a fl. 121,
julgou extinta ação anulatória de testamento movida por Alexandre Forte
em face de Maria Lucia Silva, nos termos do artigo 485, I e IV, do Código
de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários
advocatícios de R$ 4.000,00.
Recorre o autor, sustentando, em breve síntese, que
atendeu ao comando judicial e corrigiu o valor dado à causa, sendo indevida
a extinção do processo. Ressalta que o MM. Juiz de Direito a quo não
esclareceu seu entendimento e não indicou com precisão a necessidade de
emenda da inicial, devendo ser anulada a sentença recorrida. Afirma que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071980-54.2018.8.26.0100 -Voto no 18836
3
deu causa à extinção do processo, bem como que houve o cancelamento da
distribuição, circunstâncias que ensejam o afastamento da condenação ao
pagamento das custas e de honorários advocatícios sucumbenciais. Em
termos subsidiários, pede a redução dos honorários fixados em primeiro grau,
destacando a celeridade e simplicidade da demanda, além da pouca
participação da ré no processo (fls. 137/151).
Contrarrazões a fls. 157/159.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.
2.- Prospera em parte o inconformismo.
O autor moveu a presente ação buscando a
declaração de nulidade do testamento público de José Forte, seu genitor,
afirmando que à época de sua elaboração o testador estava acometido de Mal
de Alzheimer e sob o comando malicioso da então companheira, a ré Maria
Lucia Silva.
Extinto o processo sem julgamento do mérito, a r.
sentença deve ser mantida.
Em primeiro lugar, ao contrário do que tenta fazer
crer o autor, o MM. Juiz de Direito a quo foi muito claro quanto aos termos
da emenda da petição inicial, indicando que “... em se tratando de ação de
anulação de testamento, o valor da causa deve corresponder à diferença
(ainda que aproximada) entre o valor do quinhão hereditário a ser
recebido pela parte autora caso o testamento seja válido e o montante a
ser herdado por ela caso a disposição de última vontade seja anulada”
(fls. 50/51).
Vale anotar que esse entendimento está correto e em
consonância com o que decidiu esta Corte em julgamento de caso análogo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071980-54.2018.8.26.0100 -Voto no 18836
4
verbis: “Nulidade de testamento. Incidente de impugnação ao valor da
causa. Valor que deverá corresponder ao proveito econômico obtido em
eventual procedência da ação, ou seja, ao equivalente à metade do valor
do imóvel - parte disponível do bem legado. Base de cálculo a ser
considerada que deve corresponder ao valor venal do imóvel, e não o
valor venal de referência. Agravo provido em parte” (Agravo de
Instrumento no 2006576-87.2014.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 08/05/2014).
Frente ao comando judicial, o autor se limitou a
afirmar de forma genérica (e sem qualquer documentação correlata) que “O
valor calculado refere-se aos 02 imóveis constantes no Imposto de renda,
únicos bens deixados pelo testamenteiro, que integram a herança” (sic
fls. 55/56).
A insuficiência das custas iniciais foi novamente
identificada pelo MM. Juiz de Direito a quo, que deu nova oportunidade para
emenda da inicial e complementação do recolhimento devido (fl. 64). E mais
uma vez o autor optou por nada fazer, apresentando duvidosa tese de que os
investimentos bancários do de cujus não integravam a herança e que,
portanto, não deveriam ser considerados para fins de atribuição do valor da
causa (fls. 66/68).
Ora, esse cenário não apenas evidencia a correção
da extinção do processo, mas também faz cair por terra as alegações no
sentido da falta de responsabilidade do autor pela medida.
Quanto ao mais, efetivada a citação (fl. 54) e
apresentada
contestação
pela
ré
(fls.
74/79),
é
incontornável
a
responsabilização do autor pelas custas e honorários advocatícios
sucumbenciais, na forma dos artigos 82, § 2o, e 85 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071980-54.2018.8.26.0100 -Voto no 18836
5
Civil. De toda forma, embora respeitado o convencimento do MM. Juiz de
Direito a quo, o valor fixado a título de honorários deve ser reduzido.
Isso porque a demanda é de baixa complexidade e
teve tramitação célere em primeiro e segundo grau, demandando da ré duas
(breves) manifestações. Nem mesmo na audiência designada a requerida ou
seus advogados compareceram (fl. 71).
Assim, mantido o arbitramento na forma do § 8o do
artigo 85 do Código de Processo Civil, reduz-se a verba honorária devida
pelo autor para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
3.-
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator